Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704630-32.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOVANI RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DESPACHO Colaciona a parte agravante diversos documentos que, em tese, compravam sua heteroidentificação como negra. Não conheço, por ora, da documentação apresentada, haja vista o recurso a ser julgado, com pauta já publicada, é um agravo interno que pretende reformar a decisão que reconheceu a deserção da insurgência, em nada possuindo pertinência com os documentos juntados. Ante o exposto, mantenha-se o processo na pauta de julgamento. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital